Tribunal: TJMT
Processo: 1056213-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056213-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS BARROTT FILHO - CPF: 001.739.101-65 (RECORRENTE), EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056213-57.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Servicos Publicos De Água E Esgoto

Recorrida:

Jose Martins Barrott Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que houve a juntada de vários protocolos administrativos junto a parte promovida solicitando a religação.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O autor aduziu que é usuário do serviço de fornecimento de água oferecido pela parte reclamada por meio da matricula 494362-7. Informou que em 9/8/2022 ao chegar em casa deparou que o fornecimento de água foi suspenso, mesmo estando suas faturas devidamente quitadas. Asseverou que tentou resolver o problema administrativamente, inclusive recebendo a informação de que o restabelecimento ocorreria no prazo de 24 horas, todavia, a tentativa foi sem êxito.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“As concessionárias de saneamento básico e fornecimento de água potável estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso de inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 82 da Resolução 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá): Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento, suspender o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipular-se-á uma data limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que as partes divergem quanto à quitação da fatura referente ao mês de agosto/2022, vencida em 06/09/2022, visto que a parte reclamante alega que esta já se encontra quitada, ao passo que a parte contrária sustenta o seu inadimplemento. Neste contexto, a prova do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao recibo juntado no ID 94995979, bem como o histórico de pagamento de ID 104962560 pg. 13, constata-se que o débito controvertido encontra-se devidamente quitado desde o dia 05/09/2022. Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada.”

5. Se o consumidor estava em dia com o pagamento das faturas de água e esgoto, o corte/suspensão do serviço constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); eb) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 74,67 (setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023